Tribunal: TJBA
Processo: 8044677-90.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8044677-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE INHAMBUPE Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Procedimento Comum Cível n. 0005508-63.2010.8.05.0000 Órgão: Órgão Especial Autor: Município de Inhambupe Réu: Estado da Bahia Proc. de Justiça: Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. ROYALTIES. ESTADO DA BAHIA ALEGA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DO AUTOR QUE JÁ CONTEMPLA A LIMITAÇÃO TEMPORAL. MUNICÍPIO AUTOR PLEITEIA O REPASSE PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 7.990/89. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4846 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PROCEDÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Inhambupe em face do Estado da Bahia, visando ao repasse de 25% da compensação financeira (royalties) decorrente da exploração de petróleo e gás natural, bem como ao pagamento das parcelas retroativas dos últimos cinco anos. O autor sustentou o direito com base no art. 9º da Lei nº 7.990/89 e no entendimento firmado pelo STF na ADI nº 4.846. O Estado da Bahia, em contestação, suscitou a prescrição quinquenal e defendeu a inexistência de obrigação de repasse nos moldes pretendidos. Em réplica, o Município reiterou os argumentos iniciais. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da prescrição quinquenal e, no mérito, pela procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse processual quanto à alegação de prescrição quinquenal, diante da limitação temporal já observada pelo autor; e (ii) saber se o Município faz jus ao recebimento de 25% dos royalties repassados ao Estado, independentemente de ser produtor. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de prescrição quinquenal não comporta conhecimento, por ausência de interesse processual, uma vez que o próprio autor limitou o pedido às parcelas relativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação, em conformidade com o Decreto nº 20.910/32. 4. O art. 20, §1º, da Constituição Federal, assegura a participação de Estados e Municípios no resultado da exploração de recursos minerais ou compensação financeira correspondente. 5. O art. 9º da Lei nº 7.990/89 estabelece a obrigatoriedade de os Estados transferirem 25% da compensação financeira recebida aos seus Municípios, segundo critérios do ICMS. 6. A alegação de revogação tácita da norma não se sustenta, diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a manutenção da validade dos critérios de repasse. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.846, declarou a constitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.990/89, firmando entendimento vinculante de que o repasse é devido a todos os municípios do Estado, independentemente de serem produtores. 8. A jurisprudência reiterada deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirma o direito dos municípios ao recebimento da cota-parte dos royalties, nos termos da legislação vigente e da orientação do STF. 9. Reconhece-se, assim, o direito do Município autor ao recebimento dos valores devidos, calculados conforme sua participação no ICMS, com efeitos retroativos limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Pedido julgado procedente para condenar o Estado da Bahia ao repasse de 25% da compensação financeira (royalties) ao Município autor, bem como ao pagamento das parcelas retroativas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, acrescidas de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação. Tese de julgamento: “1. O art. 9º da Lei nº 7.990/89 permanece vigente e impõe aos Estados o repasse de 25% dos royalties a todos os municípios de sua territorialidade. 2. O direito ao recebimento da cota-parte dos royalties independe da condição de município produtor, conforme entendimento vinculante do STF na ADI n. 4.846. 3. Não há interesse processual na alegação de prescrição quinquenal quando o próprio autor já limita o pedido ao período prescricional.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 20, §1º, e art. 158, IV; Lei nº 7.990/89, art. 9º; Decreto nº 20.910/32; CPC, arts. 17 e 85, §§2º, 3º e 5º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, ADI nº 4.846/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.10.2019. STJ, REsp nº 1.514.378/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.10.2019. TJ/BA, PCC nº 8045942-30.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin, Órgão Especial, j. 26.02.2026. TJ/BA – PCC nº 8024289-69.2025.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Mário Hirs, J. 22/10/2025, DJe 24/10/2025. TJ/BA – PCC nº 0005508-63.2010.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, J. 16/06/2025, DJe 18/06/2025. TJ/BA – PCC nº 8058000-36.2023.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, J. 12/08/2024, DJe 14/08/2024. TJ/BA – PCC nº 8014899-80.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, J. 10/06/2024, DJe 20/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária tombada sob n. 8044677-90.2025.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Inhambupe em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o pedido, nos termos do Voto do Relator.